Tribunal: TJMT
Processo: 1009873-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009873-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MANOEL GOMES DA SILVA - CPF: 284.106.291-00 (PACIENTE), EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG - CPF: 017.738.081-09 (ADVOGADO), MANOEL GOMES DA SILVA - CPF: 284.106.291-00 (PACIENTE), 4° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG - CPF: 017.738.081-09 (IMPETRANTE), EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG - CPF: 017.738.081-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DEFINITIVA DE PENA – PACIENTE IDOSO (62 ANOS DE IDADE) PORTADOR DE HIPERTENSÃO – PANDEMIA DA COVID-19 – PRETENSÃO PRISÃO DOMICILIAR – CARÁTER HUMANITÁRIO – CONDIÇÃO PECULIAR DO PACIENTE – GRUPO DE RISCO – NECESSIDADE DE PRESERVAR À SAÚDE E A VIDA DO BENEFICIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DE
FORMA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA
– ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.

O beneficiário é idoso e portador de hipertensão, ou seja, é pertencente ao grupo de risco do COVID-19, para preservar a integridade física e moral do beneficiário,
em virtude da idade e condição de saúde do mesmo
, deve adotar as recomendações da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão preventiva do paciente,
de forma excepcional e temporária
, pela prisão domiciliar. Entretanto, consigno que se trata de uma concessão temporária, em virtude da pandemia da COVID-19, que poderá, oportunamente, ser revista pelo juiz da comarca.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de Manoel Gomes da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da M. Juiz de Direito da Quarta Vara de Execução Criminal da Comarca Rondonópolis/MT.

O impetrante alega que, o paciente foi condenado a pena de 19 (dezenove) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, tendo cumprido até o momento 11 (onze) anos 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, em regime fechado.

Relata que no dia 27 de março de 2020, a defesa protocolou incidente em execução de pena, solicitando ao juízo da 4a Vara de Execução Criminal da Comarca de Rondonópolis a antecipação da progressão de regime do fechado para o regime aberto ou a conversão momentânea do regime fechado para prisão domiciliar temporária em razão da pandemia causada pelo COVID-19 e pelo fato de o paciente pertencer ao grupo de risco, uma vez que é idoso

(62) anos de idade, é hipertenso, possui sequelas de um AVC e faz uso de medicamentos controlados, como por exemplo o captopril.

Alega-se que em 02 de abril de 2020, o Ministério público manifestou-se contrário ao, sob argumento de que segregado, o paciente estaria melhor protegido do que na sua residência.

Em 18 de abril de 2020, o Juízo de Execuções indeferiu o pedido, e em 18 de abril de 2020, a defesa interpôs agravo em execução, com o fim de buscar retratação da autoridade coatora, porém a decisão foi mantida pelos mesmos fundamentos.

Aduz que, diante do alto índice de transmissibilidade do COVID-19 e o agravamento do alto risco de contágio em estabelecimentos prisionais, em razão da aglomeração, a insalubridade, e a inobservância aos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, cabe sopesar a proporcionalidade entre a necessidade de se resguardar a ordem pública e a evidente ameaça de contaminação pelo COVID-19 das pessoas privadas de sua liberdade, o que excepcionalmente impõe a concessão da ordem para cumprimento da pena em regime mais brando

Diante disso, requer a concessão da ordem em favor do paciente, com base na recomendação 62/2020 do CNJ, ainda que com monitoramento eletrônico, confirmando no julgamento do mérito, a concessão da ordem em definitivo. (Id. 41621488). Juntou documentos (Id. 41621489/41621499).

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, forma solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora, (Id. 42133480). As informações foram juntadas (Id. 42791539).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 43699495).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Gerald e Justiça, que por intermédio Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando conforme ementa que segue:

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA TOTAL DE 19 (DEZENOVE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DA PRÁTICA DAS INFRAÇÕES PREVISTAS NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, COM O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME APRAZADO PARA 18 DE JUNHO DE 2023 – PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O REGIME ABERTO OU A CONVERSÃO MOMENTÂNEA DO REGIME FECHADO PARA PRISÃO DOMICILIAR TEMPORÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, MORMENTE, PELO FATO DE O PACIENTE PERTENCER AO CHAMADO “GRUPO DE RISCO”, UMA VEZ QUE É IDOSO (62) ANOS DE IDADE, É HIPERTENSO, POSSUI SEQUELAS DE UM AVC E FAZ USO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, COMO POR EXEMPLO O “CAPTOPRIL” – INACOLHIMENTO – PRETENSÕES JÁ FORMULADAS EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO N. 0001999- 61.2010.8.11.0064 – MUITO EMBORA O PACIENTE SE ADÉQUE, EM TESE, EM ALGUMAS DAS SITUAÇÕES ELENCADAS COMO “GRUPO DE RISCO”, O SEU ESTADO DE SAÚDE É REGULAR, SEM COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO, E AINDA, INEXISTE INFORMAÇÕES NO SENTIDO DE QUE OCORREU MODIFICAÇÃO NO QUADRO APRESENTADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL AONDE O ELE ENCONTRA-SE SEGREGADO, COMO, A TÍTULO DE EXEMPLO, A COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS NO INTERIOR DO ERGÁSTULO, QUE TENHA SAÍDO DO CONTROLE DE VIGILÂNCIA ESTATAL E SANITÁRIA. EM SENDO ASSIM, A MELHOR FORMA DE MANTER OS PRÓPRIOS INTERESSES DA SAÚDE DO PACIENTE É MANTÊ-LO PRESO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, EVITANDO QUE CIRCULE EM OUTROS AMBIENTES E, ASSIM, TENHA RISCO MAIOR DE CONTAGIO, ESPECIALMENTE, PORQUE, NADA ASSEGURA QUE ELE CUMPRIRÁ A ORDEM DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR E OS PROTOCOLOS DE HIGIENIZAÇÃO RECOMENDADOS PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, OS QUAIS DEVEM SER OBSERVADOS NAS UNIDADES PRISIONAIS, NOS TERMOS DO ART. 9o, INCISO III, DA RECOMENDAÇÃO DO CNJ –
DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

(
Id. 45217979).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de Manoel Gomes da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da M. Juiz de Direito da Quarta Vara de Execução Criminal da Comarca Rondonópolis/MT.

O impetrante busca a antecipação da progressão de regime,
com base na recomendação 62/2020 do CNJ, ainda que com monitoramento eletrônico

Dos autos, verifica-se que o recuperando cumpre pena no executivo no 1999- 61.2010.811.0064, onde foi condenado ao cumprimento de uma pena total de 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão por infrações ao art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro e ao art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, com o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime aprazado para 18 de junho de 2023.

No que tange
às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto
, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos
, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

Tais medidas deverão ser adotadas, principalmente em relação ao grupo de risco, que compreende

“
pessoas idosas
, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções
.”

Em meio ao crescente número de casos suspeitos e confirmados do Covid-19 “coronavírus”, o Ministério da Saúde também recomenda que idosos e pessoas com saúde debilitada, restrinjam o contato social, ou seja, evitem estar em locais com aglomerações, pois estão inseridos no grupo principal de risco. O que não seria possível estando dentro de uma unidade prisional, devido as mínimas condições de saúde do local.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão (HC no 565.799), proferiu decisão em sede de liminar, sob os seguintes argumentos:

“(...) Permite-se a superação da Súmula n. 691 do STF somente em casos excepcionais, quando, sob a perspectiva da jurisprudência deste Superior Tribunal, num exame superficial, a ilegalidade do ato apontado como coator é inquestionável e cognoscível de plano, inegável para ser corrigida até o julgamento de mérito da impetração originária.

Essa é a regra, mas ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Assim, penso que, na atual situação, salvo necessidade inarredável da prisão preventiva - mormente casos de crimes cometidos com particular violência -, a envolver acusado/investigado de especial e evidente periculosidade ou que se comporte de modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de destruição de provas e/ou ameaça a testemunhas, o óbice da Súmula n. 691 do STF deva ser flexibilizado em maior grau, quando a concessão da ordem seria provável no mérito.

Ainda que, em casos complexos, o recomendável seja o prestígio às competências constitucionais, deve-se fortalecer sobremaneira o princípio da não culpabilidade e eleger, com primazia, medidas alternativas à prisão processual, como o propósito de não agravar ainda mais a precariedade do sistema penitenciário e evitar o alastramento da doença nas prisões. A custódia ante tempus é o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos de internos, de forma a preservar a saúde de todos.

(...)

À vista de todo o exposto, supero a Súmula n. 691 do STF e concedo a liminar, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares, com o objetivo de evitar o cometimento de novas infrações penais e impedir sua fuga: (...)”.

Nesse sentido:

Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006) – Insurgência contra decisão que, dentre outras deliberações, decretou a prisão temporária do investigado – Cabimento excepcional –
Embora a decisão esteja devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos (em especial aquele equiparado a hediondo - tráfico de drogas), o advento da pandemia da COVID-19 ("Novo Coronavírus") altera a situação fática – Aplicação da Recomendação no 62 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como dos fundamentos expostos pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio, do Excelso Supremo Tribunal Federal, na ADPF no 347, ambas datadas de 17/03/2020 – Constrangimento ilegal excepcionalmente configurad
o – Necessária observação de que eventual revogação da atual situação de calamidade pública do país e/ou advento de novo(s) decreto(s) pela(s) autoridade(s) competente(s), no tocante à quarentena imposta para conter a referida pandemia ensejará a reapreciação da questão pela primeira instância – CONCESSÃO DA ORDEM PARA DEFERIR A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (artigo 319, III, IV e V, do CPP). (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2057796-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Osvaldo Cruz - 1a Vara; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de Registro: 15/05/2020)

In casu
, quanto
a situação de saúde do paciente, muito embora não se tenha um laudo médico que comprove o alegado, temos o Ofício da Enfermaria da unidade prisional e os prontuários de atendimento médico, esclarecendo que o beneficiário faz uso de medicação continua, sendo importante destacar que trata-se de paciente idoso (62 anos de idade), estando no grupo de risco da COVID-19 (novo coronavírus),
portanto preenche as exigências na Recomendação 62/2020, do CNJ.

Portanto, tenho que, para preservar a integridade física e moral do beneficiário,
em virtude da idade e condição de saúde do mesmo
, deve adotar as recomendações da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão do paciente,
de forma excepcional e temporária
, pela
prisão domiciliar.

Igualmente, consigno que se trata de uma concessão temporária, em virtude da pandemia da COVID-19, que poderá, oportunamente, ser revista pelo juiz da comarca.

Entre manter as consequências e as exigências de uma convenção humana e manter uma pessoa com um risco desumano que já é naturalmente das prisões, mas especialmente neste período, prefiro conceder a ordem.

Neste sentido, esta Egrégia Câmara Criminal concedeu a ordem em caso análogo:

“
HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DEFINITIVA DE PENA – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES E ASMA ALÉRGICA – PANDEMIA DA COVID-19 – PRETENSÃO PRISÃO DOMICILIAR – CONDIÇÃO PECULIAR DO PACIENTE – GRUPO DE RISCO – NECESSIDADE DE PRESERVAR À SAÚDE E A VIDA DO BENEFICIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DE FORMA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

O beneficiário é portador de diabetes e asma alérgica, ou seja, é pertencente ao grupo de risco do COVID-19, para preservar a integridade física e moral do beneficiário,
em virtude da condição de saúde do mesmo
, deve adotar as recomendações da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão preventiva do paciente,
de forma excepcional e temporária
, pela prisão domiciliar. Entretanto, consigno que se trata de uma concessão temporária, em virtude da pandemia da COVID-19, que poderá, oportunamente, ser revista pelo juiz da comarca.”
(HC 1009465-38.2020.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 20.05.2020).

Por todo o exposto,
concedendo
a ordem em favor de Manoel Gomes da Silva, para determinar,
em caráter excepcional e temporária
, que a pena seja cumprida em
PRISÃO DOMICILIAR
, mediante imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]:

1)
Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimada;

2)
Provar ao juízo criminal seu endereço, bem como informar a eventual mudança, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;

3)
Não se envolver em outra infração penal;

4)
Submeter-se à prisão domiciliar e ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020